Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707403-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMIM ESTEVES DE SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Nada a prover quanto à petição de ID 56376864. Nos termos do disposto no art. 932, I e II , do CPC e ainda art. 93, IX , da CF/88 c/c art. 11 , CPC, mantenho a decisão proferida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que oportuna prestação jurisdicional, célere e efetiva foi apresentada, não havendo o que se reconsiderar. Compete ao Relator, juiz imparcial legitimamente investido pelo Estado, apreciar o tema e decidir conforme o apurado no caso, em especial à luz da não demonstração dos requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela de urgência pleiteada. O pedido de reconsideração apenas reitera os termos já apreciados na fase de cognição sumária, admitida para o momento, sendo que a agravante não trouxe, efetivamente, nenhum elemento de convicção apto a demover o entendimento pronunciado na decisão unipessoal de ID 56275112, com a qual a ora peticionante não concorda. A análise se deu na forma do art. 300, do CPC. Ressalto que as petições atravessadas, em desacordo com os limites da via estreita escolhida, servem a prejudicar o andamento regular do feito, atrasando a prestação jurisdicional efetivamente lastreada no art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, do CPC. Prossiga na forma da decisão de ID 56275112. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 01 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator